Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0003615-90.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos da certidão de id 44419966, decorreu o prazo para que as partes se insurgissem contra a decisão de id 41718722, a qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo próprio executado/embargante, nos seguintes termos: Examinando os autos, em que pese à argumentação do Ente Estatal, verifico que, ao homologar os cálculos constantes do id 10750825, a decisão ora embargada expressamente incluiu, em seus efeitos jurídicos, a base de cálculo ali constante e, numa simples observação das planilhas, vê-se que o reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) incidiu exclusivamente sobre a remuneração de março/1990, paga em abril/1990, ou seja, aquela vigente à época da lesão, conforme se observa na p. 6 do referido id 10750825. Outrossim, consigno que os cálculos homologados pela decisão embargada foram elaborados pelo próprio DISTRITO FEDERAL, razão pela qual contemplariam a base de cálculo almejada. Sendo assim, INTIME-SE o executado para implementar o cumprimento da obrigação, nos termos dos cálculos de id 10750825, homologados pela decisão de id 15130952. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator